Tribunal: TJES
Processo: 0001410-34.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001410-34.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSTO CAMPO GRANDE LTDA

APELADO: JOB MACHADO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA – MÉRITO
–
AÇÃO
RENOVATÓRIA
–
IMÓVEL COMERCIAL – RETOMADA PARA USO PRÓPRIO –

EXCEÇÃO CONFIGURADA
–
INDENIZAÇÃO – DEVIDO SOMENTE SE O LOCADOR NÃO DER UTILIZAÇÃO AO IMÓVEL – VALOR DA CAUSA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – ARTIGO 58, III, DA LEI Nº 8.245/91
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Preliminar de inovação recursal suscitada pela recorrida: Verifica-se que as alegações do apelado não merecem prosperar, tendo em vista que a matéria deduzida no presente recurso foi levantada em réplica, não havendo que se falar, portanto, em inovação recursal. Preliminar rejeitada.

2
.
“
A
procedência do pedido de renovação compulsória do contrato de locação comercial depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 51 da Lei nº 8.245/1991 e da inexistência de legítima oposição de exceção de retomada pelo locador
” (REsp n. 1.872.262/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 8/6/2021).

3
. Caso concreto em que verifica-se que o locador encontra-se amparado pela exceção prevista no artigo 52, II, da Lei nº nº 8.245/1991, uma vez que informa o intuito de construir um prédio no local, sendo certo que, conforme entendimento jurisprudencial, tal afirmação possui presunção de sinceridade, além de ter juntado o projeto arquitetônico.

4
. Nos termos do § 3º, do artigo 52, da Lei nº 8.245/91, somente será devida a reparação se o locador não iniciar as obrar, no prazo de 03 (três) meses após a retomada do imóvel.

5
. Havendo pedido principal de renovação de locação e subsidiário de indenização, em conformidade com o disposto no artigo 292, VIII, do CPC, o valor da causa será aquele referente ao pedido principal, que, em atenção ao artigo 58, III, da Lei nº nº 8.245/1991, corresponde a doze meses de aluguel.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001410-34.2018.8.08.0012

APELANTE
:
POSTO CAMPO GRANDE LTDA

APELAD
O:

JOB MACHADO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL)

Como relatado, em contrarrazões, o recorrido pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento parcial do recurso interposto em razão da inovação recursal; e no mérito pela manutenção da sentença.

Da análise dos autos denota-se a parte autora, em réplica, afirmou que “
a alegação do contestante de que o imóvel a princípio seria utilizado para uso próprio não se sustenta inclusive pelo próprio teor da notificação judicial juntada aos autos com a peça vestibular
” (fl. 159).

Deste modo, resta evidente que o recorrente questionou a alegação de uso próprio do bem em réplica, motivo pelo qual me convenço de que de tal matéria não foi deduzida de forma inaugural em apelação.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001410-34.2018.8.08.0012

APELANTE
:
POSTO CAMPO GRANDE LTDA

APELAD
O:

JOB MACHADO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
POSTO CAMPO GRANDE LTDA
contra a r. sentença de fls. 392/395-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da

ação
renovatória de locação comercial

ajuizada em face de
JOB MACHADO
, julgou improcedente o pedido inicial, revogando a liminar outrora deferida.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor retificado da causa.

Em suas razões recursais (ID 5802334), o recorrente pugna pela reforma da r sentença, ao argumento que (i) o recorrido faltou com a verdade, falseando a sua alegação de que pretende a devolução do imóvel para uso próprio (somente revelada na contestação), pois na notificação extrajudicial enviada informou a pretensão de renovação do aluguel por um período menor, não revelando seu interesse em retomar o bem para uso próprio; (ii) o recorrido alega ser hipossuficiente, motivo pelo qual não possui lastro financeiro para edificar no terreno; (iii) não consta nos autos registro no CREA-ES ou a emissão da ART (anotação de responsabilidade técnica), aptos a permitir a edificação do imóvel, nem mesmo houve a sua aprovação pela Prefeitura de Cariacica-ES.

Alega, ainda, que (iv) estão presentes todos os requisitos previstos na Lei nº 8.245/91 pois comprovou (a) a existência de contrato escrito, com prazo determinado e duração superior a cinco anos; (b) encontra-se explorando seu comércio, no mesmo ramo, por mais de 03 (três) anos; (c) cumpre o contrato em curso; (d) quitou os impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e (e) indicou de forma clara as condições oferecidas para a renovação da locação.

Por fim, sustenta que o valor da causa não deveria ser retificado uma vez que não formulou pedido alternativo, mas sim pedido subsidiário.

Contrarrazões apresentadas no ID 5802339.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
ação
renovatória de locação comercial
ajuizada pelo
POSTO CAMPO GRANDE LTDA
,

ora recorrente, em face de
JOB MACHADO
, ora apelado, no qual aduz, em síntese que, em 01/08/1998, firmaram contrato de aluguel comercial para a instalação de um posto de gasolina, pelo prazo de vinte anos, com término previsto para 31/07/2018.

Nesse passo, afirma que o valor mensal a ser pago foi atualizado para o montante de R$ 3.479,55 (três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), sendo que, em maio de 2017, recebeu uma notificação extrajudicial, segundo a qual a prorrogação do contrato estaria limitada a 04 (quatro) anos, e com valor de aluguel ajustado de acordo com a realidade vigente do setor imobiliário.

No entanto, relata que tal proposta mostra-se totalmente desproporcional já que necessita realizar um investimento grande para permanecer no imóvel e o utilizaria por pouco tempo.

Por fim, alega que, para se retirar do imóvel, objeto da locação, teria um custo de aproximadamente R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) e para instalar um novo posto em outro terreno, teria que arcar com R$ 549.181,00 (quinhentos e quarenta e nove mil e cento e oitenta e um reais).

Diante basicamente de tais fatos, pugna pela concessão de liminar determinando a manutenção da avença e, no mérito, pretende a renovação do contrato de locação celebrado, pelo prazo de vinte anos. Requereu, ainda, não sendo acolhido o pedido renovatório, que fosse determinada a compensação de no mínimo de R$ 612.181,00 (seiscentos e doze mil, cento e oitenta e um reais), alusivo ao prejuízo que suportará em decorrência do encerramento das atividades no terreno.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença vergastada, ocasião em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem.

Pelo que se denota, o requerente pretende a renovação do contrato de locação comercial que firmou com o requerido, pelo prazo de vinte anos, nos termos dos arts. 51 e 71 da Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações).

Por sua vez, o requerido afirma que não possui interesse na renovação em razão da retomada do bem para uso próprio.

Assim, o cerne da controvérsia cinge-se em averiguar se estão presentes cumulativamente os requisitos necessários para a renovação do contrato de locação.

É cediço que “
a procedência do pedido de renovação compulsória do contrato de locação comercial depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 51 da Lei nº 8.245/1991 e da inexistência de legítima oposição de exceção de retomada pelo locador
” (REsp n. 1.872.262/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 8/6/2021).

O artigo 51 da Lei nº 8.245/1991 estabelece os seguintes requisitos que o locatário deverá comprovar para renovar o contrato:

Art. 51.
Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:

I – o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado;

II – o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos;

III – o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.

Por outro lado, o artigo 52 do mesmo diploma legal, prescreve as exceções que o locador não será obrigado a proceder a renovação:

Art. 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se:

I – por determinação do Poder Público, tiver que realizar no imóvel obras que importarem na sua radical transformação; ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade;

II –
o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio
ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente.

§ 1º Na hipótese do inciso II, o imóvel não poderá ser destinado ao uso do mesmo ramo do locatário, salvo se a locação também envolvia o fundo de comércio, com as instalações e pertences.

§ 2º Nas locações de espaço em
shopping centers
, o locador não poderá recusar a renovação do contrato com fundamento no inciso II deste artigo.

§ 3º
O locatário terá direito a indenização para ressarcimento dos prejuízos e dos lucros cessantes que tiver que arcar com mudança, perda do lugar e desvalorização do fundo de comércio
, se a renovação não ocorrer em razão de proposta de terceiro, em melhores condições, ou
se o locador, no prazo de três meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado
ou não iniciar as obras determinadas pelo Poder Público ou que declarou pretender realizar.

Nesse ínterim, o recurso de apelação cível não merece provimento, já que, apesar de o requerente pretender a renovação da locação, verifica-se que o requerido encontra-se amparado pela exceção prevista no artigo 52, II, da Lei nº nº 8.245/1991, uma vez que informa o intuito de construir um prédio no local, sendo certo que, conforme entendimento jurisprudencial tal afirmação possui presunção de sinceridade.

Além do mais, visando comprovar sua alegação de uso próprio do bem, o requerido juntou o projeto arquitetônico às fls. 124/125.

A propósito, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL. RECURSA DO LOCADOR. ALEGAÇÃO DE USO PRÓPRIO DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO MOTIVO ALEGADO. PARTE RECORRENTE NÃO COMPROVOU EVENTUAL FALSIDADE DAS DECLARAÇÕES. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. INCIDÊNCIA NO PRESENTE CASO DO ARTIGO 52, INCISO II, DA LEI Nº 8.245/91. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO LOCATÍCIA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar eventual desacerto da sentença proferida pelo juízo da vara única da Comarca de santana do cariri que nos autos de ação renovatória julgou improcedente o pleito autoral, negando a renovação locatícia por ela vindicada, nos termos do art. 52, inc. II, da Lei nº 8.245/91. 2. Aduz a parte recorrente que a parte ré não comprovou que não concordava com a renovatória face necessitar o imóvel para ampliar a residência de seus genitores, bem quanto não comprovou os fatos alegados quanto aos transtornos alegados capazes de perturbar o descanso de seus genitores, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3.
Nos termos do artigo 51 da Lei nº 8.245/91, o locatário tem direito à renovação do contrato de imóvel comercial por igual prazo, contudo, na forma do artigo 52, II, da mesma norma legal, o locador não fica vinculado à renovação quando o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio. 4.
In casu
, constata-se que a sentença recorrida concluiu pela impossibilidade de renovação judicial do contrato, ao fundamento de que houve recusa válida pelo locador, amparada na alegação de uso próprio do imóvel, conforme se verifica nos argumentos expostos em contestação. Nesse sentido, de acordo com a orientação jurisprudencial, na locação comercial, presume-se a sinceridade do locador quando alega pretender a retomada o imóvel para uso próprio. A presunção relativa, contudo, pode ser desconstituída pelo locatário se comprovada a falsidade das declarações, o que não o fez (art. 373, I, do CPC) 5. Desse modo, tendo em vista que o requerido noticiou a intenção de retomada do imóvel para utilizá-lo pessoalmente, hipótese do artigo 52, inciso II, hábil para recusa à renovação do contrato, não apresentando a parte ora recorrente prova em contrário a afastar a presunção
juris tantum
de veracidade do motivo invocado, a manutenção da sentença é a medida que se impõe
. 6. Recurso conhecido e não provido.
(TJCE; AC 0003318-89.2016.8.06.0162; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lira Ramos de Oliveira; DJCE 10/09/2020; Pág. 70)

_____________________

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RETOMADA DO IMÓVEL PARA USO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE
. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação renovatória possibilita ao locatário a obtenção de uma prorrogação do seu contrato locatício via judicial mediante condições e atendimento de requisitos processuais consoante dispõe o artigo 14 da Lei de Locação. Para que essa pretensão seja alcançada, a Lei confere ao locatário de imóvel comercial a possibilidade de renovação do pacto locatício desde que preenchidos os requisitos legais. 2.
Contudo, mesmo que estejam preenchidos todos os requisitos previstos da ação renovatória, é sabido que a renovação da locação não é absoluta, visto que, nos termos do artigo 52, inciso II da Lei Federal 8.245/91, o locador não é obrigado a renovar o contrato se o imóvel vier a ser utilizado para uso próprio. 3.
Exercendo o locador o direito de não renovar o contrato alegado o uso próprio do imóvel, milita a seu favor presunção de sinceridade, que o exonera da prova da necessidade de reaver o imóvel. 4. No caso dos autos, em contestação os locadores, réus, ora apelados, alegaram que pretendem a retomada do imóvel, tendo em vista que eles próprios irão utilizá-lo para instalar a empresa de sua propriedade, que se encontra em um imóvel locado. 5. Da prova produzida nos autos, verifica-se a sinceridade do pedido de retomada do imóvel, tanto que os réus, ora apelados, apresentaram documentos que comprovam a existência da pessoa jurídica que pretende instalar no imóvel em questão
. 6. Também não procede o pedido de indenização por perdas e danos e lucros cessantes, visto que, quando o locador resiste à pretensão renovatória alegando o uso próprio do imóvel, está exercendo um direito legítimo, assegurado em Lei. Assim não há falar ato ilícito que gera o dever de indenizar. A indenização prevista no § 3º, art. 52 da Lei nº 8.245/91 somente será devida pelo locador quando este, decorridos três meses da desocupação do imóvel, não der a destinação alegada quando da recusa da renovação do contrato de locação. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDF; APC 2014.01.1.170888-6; Ac. 102.4719; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 14/06/2017; DJDFTE 30/06/2017)

No que se refere ao pedido de indenização, agiu com acerto ao indeferir o pedido, pois, nos termos do § 3º, do artigo 52, da Lei nº 8.245/91, somente será devida a reparação se o locador não iniciar as obrar, no prazo de 03 (três) meses após a retomada do imóvel. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL.
AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. RETOMADA. USO PRÓPRIO
. POSSIBILIDADE. SUBLOCATÁRIA. ATUAÇÃO. RAMO DIVERSO DO SUBLOCADOR. RECONVENÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO. 1. Mesmo nos casos previstos na Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações), há possibilidade de concessão excepcional de efeito suspensivo à sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano de grave ou de difícil reparação, nos termos do § 4º do art. 1.012 do CPC/15.
2. Indevido o pedido renovatório em razão do direito de retomada do imóvel para uso próprio pelo sublocador, a fim de que esse possa ampliar suas próprias instalações empresariais, nos termos do art. 52, II, da Lei de locações.
3. No caso, inexiste impedimento quanto ao uso do imóvel no mesmo ramo do sublocatário/locatário, pois o imóvel era utilizado anteriormente pelo sublocador no ramo veterinário (clínica), enquanto a Autora, sublocatária, sublocou o imóvel para atuar no ramo de fisioterapia animal. 4.
Indevida a concessão do pedido subsidiário de indenização no presente momento, pois ela somente será devida caso o sublocador não dê a destinação de uso próprio alegada para a retomada do imóvel
. (...)
(TJDF; APC 07204.59-12.2020.8.07.0001; Ac. 139.3647; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 26/01/2022; Publ. PJe 01/02/2022)

Por fim, em relação ao valor da causa, verifica-se que o julgador singular retificou o montante indiciado inicialmente na sentença sob o fundamento de que quando há pedidos alternativos, deve-se adotar o que possui o de maior valor, nos termos do artigo 292, VII, do CPC.

Todavia, no caso em exame, entendo que se trata de pedido principal de renovação e subsidiário de indenização, razão pela qual, em conformidade com o disposto no artigo 292, VIII, do CPC, o valor da causa será aquele referente ao pedido principal.

Sob esse enfoque, o artigo 58, III, da Lei nº nº 8.245/1991, prescreve que “
o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso II do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento
”.

Portanto, a sentença merece reparo nesse ponto, a fim de que seja mantido o valor da causa iniciado na exordial. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL
. INDEFERIMENTO DE PROVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. RECONHECIMENTO. ART. 51, § 5º, DA LEI Nº 8.245/91. CLÁUSULA ABUSIVA. ART. 45 DA LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO FUNDO DE COMÉRCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, CPC. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO EX OFFICIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O indeferimento do depoimento pessoal da parte não constitui cerceamento de defesa, se outros elementos da instrução se apresentam suficientes para embasar o convencimento sentencial. O juiz, como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme art. 370, do Código de Processo Civil. Assim, mostra-se igualmente inócua a avaliação do fundo de comércio, haja vista que, caso deferido o respectivo pedido indenizatório, a avaliação poderá ser realizada em cumprimento de sentença, conferindo celeridade e redução de custos à instrução processual. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. A decadência do direito à renovação compulsória pretendida, nos termos do art. 51, § 5º, da Lei nº 8.245/91, impõe à parte o ajuizamento da ação renovatória no interregno de, no máximo, 1 ano e, no mínimo, 6 meses anteriormente ao termo final do contrato de locação. 3. A locação com prazo de um ano, ou, dois anos de duração, como no caso do último contrato firmado entre as partes, não configura a hipótese do artigo 45 da Lei nº 8.245/91, que estabelece serem nulas de pleno direito, apenas cláusulas inseridas no contrato locatício, que visem a elidir os objetivos da Lei, notadamente, aquelas que proíbam a prorrogação prevista no art. 47, ou que afastem o direito à renovação, na hipótese do art. 51, ou que imponham obrigações pecuniárias para tanto, inexistentes no caso. 4.
Consoante determinação do artigo 292, inciso VIII, do CPC, em se tratando de ação em que formulados pedidos de caráter subsidiário, deverá o valor da causa corresponder ao valor do pedido principal. Outrossim, o art. 58, inc. III, da Lei nº 8.245/91, dispõe que o valor da causa corresponderá a doze meses do valor do aluguel, na ação renovatória de locação
. Correção de ofício do valor dado a causa, sem prejuízo da estipulação de honorários de advogado, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC. 5. A desvalorização do fundo de comércio é devida nos casos em que o locatário não obteve a renovação compulsória pelas razões descritas no § 3º da Lei (em razão de proposta de terceiro, em melhores condições, ou se o locador, no prazo de três meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado ou não iniciar as obras determinadas pelo Poder Público ou que declarou pretender realizar), situações que divergem da hipótese dos autos. 6. Apelação conhecida e desprovida. Valor da causa corrigido de ofício.
(TJDF; APC 07075.84-50.2020.8.07.0020; Ac. 142.6343; Quarta Turma Cível; Relª Desª Soníria Rocha Campos D’Assunção; Julg. 01/06/2022; Publ. PJe 08/06/2022)

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
, para estabelecer que o valor da causa indicado na exordial encontra-se correto.

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC, no caso vertente.

Com a finalidade de evitar a oposição de embargos de declaração, registro que a condenação do requerente ao pagamento em honorários advocatícios sucumbenciais permanece com o valor da causa como a base de cálculo, sendo que o este corresponde ao montante indicado na exordial (artigo 58, III, da Lei nº nº 8.245/1991).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.